Tribunal: TJDFT
Processo: 0725256-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Devem-se manter todas as prerrogativas do Distrito Federal no cumprimento de sentença, entre as quais a isenção do pagamento das custas processuais.
2. O Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança do crédito, nos termos da norma regulamentar editada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, conforme art. 7o da Lei Distrital no 5.369/14.
3. O repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não lhe retira a sua natureza de receita pública.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.